Tribunal: TJDFT
Processo: 0022706-29.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022706-29.2015.8.07.0018 RECORRENTE: ADRIANA VIEIRA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO APÓS PARTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PERÍCIA MÉDICA IMPUGNADA GENERICAMENTE. EXISTENCIA DE RESTOS PLACENTÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA. DANOS MORAIS. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 370 do CPC o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 1.1. Para o reconhecimento do cerceamento de defesa pela não produção de prova, mostra-se imprescindível a demonstração concreta de dano processual em decorrência deste indeferimento, pois não há nulidade sem prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que cabe a parte prejudicada o ônus de não somente impugnar o laudo pericial produzido, mas também apresentar ao juízo elementos técnicos e provas concretas suficientes para desconstituí-lo, o que não ocorreu no caso em exame. 3. Quanto à responsabilidade do Estado por atos omissivos, observa-se que em nosso ordenamento jurídico é aplicada a teoria da faute du service, sendo entendida a faute como elemento subjetivo, no caso, a culpa. 3.1. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido. 4. Na situação em exame, restou comprovada a falha na prestação do serviço após o parto aqui relatado, momento em que a equipe de enfermagem responsável deixou restos placentários no interior do corpo da autora, causando-lhe dores, sangramentos e fortes odores, os quais somente foram reparados semanas após o evento, por meio de procedimento de curetagem. 5. Reconhecido o ato ilícito e dever de indenizar, deve o julgador, diante da ausência de critérios legalmente definidos, observar às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, guiado pelos princípios gerais da prudência, proporcionalidade e razoabilidade, e estabelecer valor que se mostre adequado às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida. 5.1. No caso avaliado, o ato ilícito apurado foi satisfatoriamente reparado pela equipe médica do ente distrital e não causou maiores sequelas físicas ou emocionais na autora, razão pela qual o quantum arbitrado na origem mostrou-se desarrazoado e desproporcional e, por isso, deve ser reduzido. 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido, ao reduzir o valor da indenização por dano moral para ínfimos R$ 8.000,00 (oito mil reais), desrespeitou os princípios basilares da proporcionalidade e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 944 do CCB, pois a Corte Superior entende que não ser cabível “a revisão do montante que foi estipulado pelas instâncias ordinárias, ante a impossibilidade de reanálise de fatos e provas por este Sodalício, conforme o impedimento da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp n. 2.100.697/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015